Tribunal: TJPA
Processo: 0003430-24.2019.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0003430-24.2019.814.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ÓBIDOS (VARA ÚNICA)
APELANTES: MADSON CARMO DA SILVA, MARLONI CARMO DA SILVA E MARLISON CARMO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO QUANDO HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A
materialidade e autoria
do crime de roubo restou comprovada nos autos, notadamente pelas declarações da vítima a qual foi enfática e convincente ao afirmar que não tinha dúvida que foram os apelantes os autores do crime de roubo, os quais teriam arrombado a porta de sua residência, passando a agredi-la, danificaram alguns bens de sua casa, bem como subtraíram a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), conforme Auto de Prisão em Flagrante (fls. 09-12), Auto de Exame de Lesões Corporais da vítima (fls. 14-16).
Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação dos recorrentes pelo crime de roubo majorado, sobretudo considerando, a palavra firme da vítima corroborada pelos depoimentos policiais.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0003430-24.2019.814.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ÓBIDOS (VARA ÚNICA)
APELANTES: MADSON CARMO DA SILVA, MARLONI CARMO DA SILVA E MARLISON CARMO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

MADSON CARMO DA SILVA, MARLONI CARMO DA SILVA E MARLISON CARMO DA SILVA,
por intermédio do advogado Aucimário Ribeiro dos Santos - OAB/PA nº 19.762, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que condenou os recorrentes à pena de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, a serem cumpridas inicialmente no
regime semiaberto
, em razão da prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB)
.

Narra a denúncia que no dia 08 de julho de 2019, por volta das 19:30h, os denunciados
MADSON CARMO DA SILVA, MARLONI CARMO DA SILVA, MARLISON CARMO DA SILVA e AGUINALDO SILVA ALVARENGA
subtraíram a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencente à vítima Maria Graci da Silva Câncio, mediante violência exercida com chutes, causando-lhe lesões corporais.

Assevera que os denunciados teriam invadido a casa da ofendida pelo quintal, arrombando as portas que estavam trancadas e começaram a agredi-la com chutes na cabeça, costas e braço, além de terem tentado asfixiá-la, conforme laudo de lesões corporais de fls. 10-12.

A denúncia foi recebida no dia 06.08.2019. (fls. 82-83v).

Foi determinada a cisão dos autos em relação ao denunciado Aguinaldo Silva Alvarenga, conforme fls. 96-96v.

Foi mantida decisão de recebimento da peça acusatória (fls. 102-102v).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foi procedida à oitiva da vítima e das testemunhas arroladas. Após, foi realizada a qualificação e interrogatório dos denunciados, os quais negaram a prática delitiva.

Em seguida foram colhidos memoriais orais, onde o
Parquet
manteve o pedido de condenação nos exatos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição por negativa de autoria, por falta de provas para condenar, ou, caso sejam os réus condenados, que possam recorrer da sentença em liberdade, a fim de levar ao Tribunal o reexame da matéria, bem como seja aplicada a pena no mínimo do tipo penal.

O Juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar os recorrentes à pena de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, a serem cumpridas inicialmente no
regime semiaberto
, em razão da prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB)
.

Inconformado com a sentença condenatória a defesa dos réus interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 167-176), pugnando pela absolvição dos recorrentes alegando insuficiência de prova da autoria delitiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 180-183)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 189-191v).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0003430-24.2019.814.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ÓBIDOS (VARA ÚNICA)
APELANTES: MADSON CARMO DA SILVA, MARLONI CARMO DA SILVA E MARLISON CARMO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, conheço.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente,
adianto que não há como prosperar a alegação de absolvição por negativa de autoria nem insuficiência probatória
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e a autoria delitivas.

A
materialidade e autoria
do crime de roubo restou comprovada nos autos, notadamente pelas declarações da vítima a qual foi enfática e convincente ao afirmar que não tinha dúvida que foram os apelantes os autores do crime de roubo, os quais teriam arrombado a porta de sua residência, passando a agredi-la, danificaram alguns bens de sua casa, bem como subtraíram a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), conforme Auto de Prisão em Flagrante (fls. 09-12), Auto de Exame de Lesões Corporais da vítima (fls. 14-16).

A vítima
Maria Graci da Silva Câncio
, em juízo (fl. 145 - mídia), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirma seus depoimentos prestados em sede policial, narrando detalhadamente toda empreitada delitiva:
¿(...)
Que os acusados invadiram sua residência e começaram a agredir a declarante; Que jogaram a depoente no chão e começaram a chutá-la; Que bateram na cabeça da depoente; Que entraram por trás da casa da depoente; Que tem certeza que o menor deles foi que lhe agrediu; Que antes do crime os quatro indivíduos estavam em frente à casa da declarante sentados acredita que, aguardando a saída dos filhos da declarante para poderem invadir e roubar a depoente;
Que reconheceu na audiência e quem lhe bateu foram os réus MARLONI e MARLISON; Que o MADSON teria quebrado as coisas na sua casa; Que AGUINALDO estava do lado de fora da casa
; Que o dinheiro estava na bolsa; Que não viu quem pegou o dinheiro;
Que reconhece os 03 (três) indivíduos, pois os vê com bastante frequência já que são vizinhos de fundo da casa da declarante
; Que gritou muito (...)¿

Como se vê, a ofendida, com riqueza de detalhes, descreveu como aconteceu o fato criminoso, confirmando a versão prestada no inquérito policial (fls. 08), além disso, essa versão foi ratificada pelos policiais militares ELSON DOS SANTOS MAIA e IRANILSON SILVA CORDEIRO que participaram da prisão dos recorrentes, conforme mídia de fls. 145-mídia.

Assim fica evidenciado que a negativa dos acusados não se sustenta, ante a força probatória contrária do testemunho da vítima que demonstrou segurança em suas palavras.

A propósito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando harmoniosa com os demais elementos de prova, como no caso dos autos.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte precedente:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
.3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)¿.

Saliento, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, mormente quando em harmonia com o acervo probatório, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, confira-se, por todos, o seguinte precedente:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.
I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2º, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (ut, HC 408.808/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017)
III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)¿.

Diante dos fatos, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime imputado aos apelantes, torna-se infrutífera a pretensão de absolvição, impondo-se a manutenção da condenação. Ao revés, os elementos probatórios demonstram, peremptoriamente, que os recorrentes cometeram o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes na companhia de Aguinaldo Silva Alvarenga vulgo ¿vermelhão¿, que está foragido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.
É como voto.
Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator